Tribunal: TJDFT
Processo: 0745976-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS AO REQUERIDO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DE CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Ação de cobrança ajuizada pelo ora recorrido à cobrança pelos danos materiais sofridos em razão de empréstimos e notebook comprado em favor do requerido, bem como à reparação por danos extrapatrimoniais. O requerente alega, em síntese, que: a) o requerente e o requerido eram amigos de longa data e que havia entre eles um vínculo de confiança; b) o requerido contraiu com o requerente uma dívida decorrente de quatro empréstimos e a compra de um “notebook” para que o requerido pudesse trabalhar; c) os valores devidos pelo requerido perfazem R$8.306,16.
II. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais (condenação ao pagamento de R$5.976,16 a título de danos materiais).
III. O requerido se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, artigo 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelas provas colacionadas: conversas entre as partes, comprovantes de transferências e nota fiscal de aquisição de “notebook” (id 46628488, 46628489, 46628490).
IV. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
V. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (ocorrência de simulação, provas ilegais) por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão. Portanto, irretocável a sentença ora revista.
VI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).